Tribunal: TJBA
Processo: 8001081-43.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001081-43.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): PAULO ROBERTO VIGNA APELADO: THIAGO PACHECO FERNANDES Advogado(s):PAULO SANTOS AGUIAR ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. MIGRAÇÃO PARA PLANO SEM COPARTICIPAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DO PLANO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo plano de saúde contra sentença, nos autos da ação nº 8001081-43.2022.8.05.0103, ajuizada pelo beneficiário. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a eficácia liberatória do depósito judicial de mensalidade, a inexigibilidade de cobrança de coparticipação, impedir a suspensão do contrato em razão da controvérsia, condenar a ré ao pagamento de danos morais e fixar custas e honorários advocatícios à apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de coparticipação relativa a sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT); e (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão da suspensão indevida do plano de saúde do autor. III. RAZÕES DE DECIDIR Incide no caso o art. 373, II, do CPC, que impõe à operadora de saúde o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como a alegada internação psiquiátrica que justificaria a cobrança de coparticipação. A operadora não comprova que o tratamento realizado pelo autor possuía natureza de internação psiquiátrica, tratando-se, na realidade, de sessões ambulatoriais de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) (ID 83999882). A migração para a modalidade de plano S450, isento de coparticipação, ocorreu em agosto/2021 (IDs 83999886 a 83999889), tornando indevida qualquer cobrança relativa a sessões realizadas a partir dessa data. A cobrança de R$ 8.523,74 (ID 83999868), emitida em dezembro/2021, abrange sessões posteriores à migração contratual, razão pela qual é inexigível. A operadora descumpre decisão liminar (ID 83999900) ao manter a suspensão do plano, mesmo após o autor comprovar o depósito da mensalidade judicialmente determinado (IDs 83999903 e 83999904), persistindo a interrupção dos serviços médicos por mais de 30 dias (IDs 83999923 a 83999933). Tal conduta, ocorrida durante tratamento psiquiátrico e sem justificativa plausível, caracteriza falha na prestação do serviço e dano moral indenizável. O valor fixado a título de danos morais (R$ 15.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, §11º. Jurisprudência relevante citada: TJDF, Apelação Cível nº 0701708-69.2023.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6ª Turma Cível, j. 07.08.2024, DJe 23.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001081-43.2022.8.05.0103, em que figuram como apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como apelado THIAGO PACHECO FERNANDES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador,